Tribunal: CARF
Processo: 36750.005961/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/05/2006
EMPRESA CONTRATANTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA PARCIAL OU SUBEMPREITADA. RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se a contratação se der mediante empreitada parcial ou por subempreitada, as empresas contratantes e contratadas sujeitar­se­ão ao regime da retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/91.
A contratante substitui a contratada no polo passivo da obrigação tributária previdenciária. Em caso de subempreitada, tais valores devem ser cobrados da contratante, independente do pagamento ou não da contratada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36750.005961/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/05/2006
EMPRESA
CONTRATANTE
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA PARCIAL OU SUBEMPREITADA.
RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se a contratação se der mediante empreitada parcial ou por subempreitada, as
empresas contratantes e contratadas sujeitar-se-ão ao regime da retenção de
que trata o art. 31 da Lei no 8.212/91.
A contratante substitui a contratada no polo passivo da obrigação tributária
previdenciária. Em caso de subempreitada, tais valores devem ser cobrados da
contratante, independente do pagamento ou não da contratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o processo da NFLD no 35.919.730-2 (fls. 05-67), com ciência do
contribuinte em 31/08/2006, através do qual se exige o valor consolidado em 29/08/2006 de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36750.005961/2006-79
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

395.695,47. Os valores correspondem às contribuições previdenciárias referentes à retenção de
11%, incidente sobre as notas fiscais das prestadoras de serviços contratadas pela notificada
mediante empreitada parcial na construção civil, não recolhidas em épocas próprias e previstas
no art. 31 da Lei 8.212/1991, nas competências entre 01/10/2000 a 31/05/2006. As
irregularidades que motivaram a lavratura da notificação estão descritas no relatório fiscal (fls.
111-119).
Apesentada Impugnação (fls. 479-485), a interessada expôs que a empresa
mantinha com a Empresa Municipal de Habitação – EMHA contrato visando a execução de
unidades residenciais e centro de múltiplas atividades do Programa Habitar Brasil. Afirma que a
Financial subempreitou para a empresa AJOTA Engenharia e Construção LTDA, para a empresa
COPLAN Construções, Planejamentos, Indústria e Comércio LTDA, e para a COCIL
Construções e Comércio LTDA, as construções de unidades habitacionais básicas. Estas
procederam as anotações junto ao CREA e cadastraram suas obras no INSS.
Os encargos previdenciários, assim, foram todos pagos pelas contratadas,
demonstrando: a) que os serviços não foram realizados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada de mão de obra, mas sim b) como sendo subempreitada para execução de serviços de
construção de unidades residenciais com material e mão de obra de responsabilidade de cada
contratada.
Informa que, da referida autuação, interpôs defesa apenas com relação ao auto de
lançamento DECAB no 35.919.730-2, optando pelo pronto pagamento da multa estipulada no
auto de infração DECAB no 35.919.727-2, posto que, por desconhecimento, deixou de promover
a retenção e, por conseguinte, de cumprir a obrigação instituída no art. 32, da Lei 8.212/1991.
Afirma que os encargos foram pagos pelas contratadas, e que a autoridade
equivocadamente concluiu que sobre a obra objeto do contrato no 001/2002 – que envolve
contratação de subempreitada com as empresas mencionadas – os encargos previdenciários
devidos não haviam sido recolhidos.
Finalmente, aduz que o tributo devido fora integralmente recolhido à Previdência
Social diretamente pelas subempreiteiras, atinente a cada parte que lhes competia, e que
implicaria em enriquecimento sem causa do órgão previdenciário caso se ensejasse o pagamento
em duplicidade da contribuição.
Em pronunciamento da Seção do Contencioso Administrativo (fls. 983-984), o
Chefe da Seção de Fiscalização informa que, nos casos de subempreitada, também há retenção
de 11%, conforme a IN SRP 03/05. A manifestação (“Recurso”) apresentada (fls. 988 a 997)
repisa os argumentos anteriores. Além, traz o art. 183 desta IN, que dispõe haver
responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, quando da
contratação da Administração Pública e, dessa forma, caso não houvesse sido promovido o
recolhimento dos encargos por parte das subempreiteiras é que se subsistiria os lançamentos
dos tributos.
No Acórdão no 04-12.740 – 3a Turma da DRJ/CGE, sessão de 17/09/2007 (fls.
1005 a 1016) o lançamento foi julgado procedente. O voto traz inicialmente o art. 3o, da LINDB,
para afirmar que não se pode alegar ignorância como escusa para o descumprimento da lei.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

Em seguida, afirma que não se comprovou a formação de consórcio para
realização da obra e nem sociedade de propósito específico – SPE, realizados entre sociedades
para a execução de determinado empreendimento previamente identificado e por prazo limitado.
O que constata é a subempreitada da obra, subsumindo-se então ao art. 31, da Lei 8.212/1991.
Quanto à responsabilidade direta pelo recolhimento da contribuição
previdenciária, informa o julgamento de 1a Instância, que o legislador atribui diretamente à
contratante a responsabilidade pelo recolhimento, não se tratando de responsabilidade solidária.
A contratante substitui a contratada no polo passivo da obrigação tributária previdenciária. No
caso da construção civil, tanto os serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra quanto os
serviços prestados mediante empreitada submetem-se ao regime jurídico da substituição
tributária criado pela retenção.
Sobre o argumento de que se configuraria enriquecimento ilícito, aduz que o valor
pago pela contratante pode ser compensado pela contratada, conforme §1o, do art. 31, da Lei
8.212/1991. Assim, caso as empresas prestadoras recolham as contribuições incidentes sobre
suas folhas de pagamento, em nada aproveitam os documentos juntados pela Impugnante.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 07/12/2007 (fls. 1.022). No Recurso
Voluntário recebido em 27/12/2007 (fls. 1.024 a 1.030) a Financial Construtora Industrial
LTDA repisa os argumentos apresentados, esclarecendo que:
a) A Recorrente subempreitou – subempreitada total, vez que com fornecimento
também de material e equipamento das subcontratadas essas obras para três
outras empresas de construção civil. A “Cessão de mão-de-obra não se
confunde com “empreitada total” ou “subempreitada total”, posto que,
conforme a IN-MPS/SRP no 03/2005 define, no art. 143, cessão de mão de
obra é a colocação à disposição de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, o que não seria o caso, posto que nenhum trabalhador das
subcontratadas foi colocado sob o seu comando, ou seja, não participou
diretamente da realização das obras subempreitadas;
b) Em não sendo mera cessão de mão de obra, há responsabilidade solidária (art.
30 da Lei 8.212/1991, e não os arts. 31 e 33, §5o) quando, em obra de
construção civil, a empresa construtora assume a responsabilidade direta e
total pela obra ou repasse integral do contrato. Cita legislação e julgado.
c) Entende que a confusão entre os conceitos de subempreitada total e cessão de
mão de obra leva ao entendimento de que a contratante e dona da obra seria a
EMHA – Empresa de Habitação da Prefeitura de Campo Grande/MS.
d) Finalmente, aduz que exigir o pagamento de um tributo já recolhido e
posteriormente orientar pela sua posterior compensação fere os princípios da
informalidade e da verdade material.
É o relatório.

Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade. A ciência da decisão ocorreu em
07/12/2007 (fl. 1.022) e o protocolo ocorrera em 27/12/2007 (fl. 1.023).
Responsabilidade de destaque da Retenção de 11%
O argumento levantado pelo contribuinte, em especial em sede recursal, é que
houve subempreitada, e não cessão de mão de obra. Segundo o Recorrente, em caso de
subempreitada, quando as subcontratadas pagam as contribuições sociais, tais valores não devem
ser cobrados da contratante, pois a responsabilidade tributária é solidária.
Indubitável caber, no caso de cessão de mão de obra, a responsabilidade pela
retenção de 11% (art. 31, §1o, da Lei no 8.212/91 e art. 219, § 4o, do RPS):
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
A forma deôntica da frase é: contratar serviços executados mediante cessão de
mão de obra ou empreitada de mão de obra implica no dever de reter 11% do valor bruto da
nota fiscal e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
Na Solução de Consulta no 75 – Cosit, de 14/06/2021, encontramos a definição do
conceito de cessão de mão de obra que se dá pelo estado de permanecer disponível para o
contratante, e que envolva a prestação de serviços contínuos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE
PODER.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

Para a configuração da cessão de mão de obra é desnecessária a transferência de
qualquer poder de comando/coordenação/supervisão, parcial ou total, sobre a mão de
obra cedida. O elemento “colocação de mão de obra à disposição” se dá pelo estado da
mão de obra de permanecer disponível para o contratante, nos termos pactuados.
Na prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros, sob regime de
fretamento, o cumprimento de itinerários em datas e horários preestabelecidos denota a
colocação de mão de obra à disposição da contratante.
Para fins de caracterização da cessão de mão de obra, também é necessário que o
contrato envolva prestação de serviços contínuos, entendidos como os que atendem a
uma necessidade permanente da contratante, o que deve ser analisado caso a caso pela
consulente.
Vejamos agora o caso da subempreitada. Conforme a IN RFB No 2021, de 16 de
abril de 2021, trata-se de subcontratada (subempreiteira) que executa obra ou serviço de
construção civil, com ou sem fornecimento de material:
CAPÍTULO III DEFINIÇÕES
Art. 7o Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
V - contrato de subempreitada, o que é celebrado entre a empreiteira ou qualquer
empresa subcontratada e outra empresa, designada subempreiteira, para executar obra
ou serviço de construção civil, no todo ou em parte, com ou sem fornecimento de
material;
§ 1o Considera-se ainda empreitada total: (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI;
Decreto no 3.048, de 1999, art. 220, § 1o)
I - o repasse integral do contrato, por meio do qual a construtora originalmente
contratada para execução de obra de construção civil, não tendo empregado nessa obra
qualquer material ou serviço, repassa o contrato para outra construtora, que assume a
responsabilidade pela execução integral da obra de acordo com o contrato original,
observado o disposto no § 3o do art. 154 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009;
CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL
Art. 8o São responsáveis pela regularização de obra de construção civil, quando esta for
executada diretamente ou por terceiros:
III - o incorporador, conforme definido no caput do art. 29 da Lei no 4.591, de 1964;
IV - o condômino da unidade imobiliária não incorporada na forma prevista na Lei no
4.591, de 1964, que é o titular de fração ideal de imóvel cuja propriedade é exercida no
regime de condomínio de que tratam os arts. 1.314 a 1.322 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil, no qual é realizada obra de construção em nome
coletivo, definida no inciso XII do caput do art. 7o;
VI - a empresa construtora, definida no inciso II do caput do art. 7o, quando contratada
para execução de obra por empreitada total, inclusive na hipótese mencionada no inciso
I do § 1o do art. 7o;
CAPÍTULO V. DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CONSTRUÇÃO
CIVIL
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

Art. 9o São responsáveis pelas contribuições incidentes sobre a remuneração da mão de
obra utilizada na execução de obra de construção civil:
I - os responsáveis pela obra de construção civil a que se referem os incisos I a VIII do
caput do art. 8o; e
II - a empresa contratada para execução de obra de construção civil mediante
empreitada parcial ou subempreitada, em relação aos trabalhadores que atuarem na
obra.
Art. 27. Aplica--se a responsabilidade solidária de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei
no 8.212, de 1991, nos seguintes casos: (grifos nossos) I - na contratação de empreitada
total; II - quando houver repasse integral do contrato celebrado na forma do inciso I
deste artigo, nas mesmas condições pactuadas, observado o disposto nos parágrafos 1o e
2o do art. 13.
Vejamos também questão da responsabilidade solidária a que remete o art. 27, da
IN 2.021:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Finalmente, cabe expor a Solução de Consulta 65/2020:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RETENÇÃO.
EMPREITADA
TOTAL.
EMPREITADA
PARCIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO.
A responsabilidade solidária não se aplica à contratação de obra de construção civil por
empreitada total pelos órgãos públicos da administração direta, suas autarquias e
fundações de direito público, não se aplicando também a esta modalidade de
contratação a retenção da contribuição previdenciária como uma das alternativas para a
elisão da solidariedade.
Nos contratos de empreitada total de construção de edificação e obra de infraestrutura, é
facultado ao contratante realizar ou não, a retenção da contribuição social previdenciária
de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, para elidir a sua responsabilidade solidária com o contratado, pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à mão de obra empregada na
construção. A referida faculdade é do contratante, cabendo a este avaliar a conveniência
ou segurança para si, em efetuar ou não, a retenção.
Quanto à empreitada parcial, nos contratos de construção de edificação e obra de
infraestrutura, a retenção é obrigatória.
Exposta a legislação, são os fatos que se aduz da leitura do processo:
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

A EMHA – Empresa de Habitação da Prefeitura de Campo Grande-MS contratou
a Financial Construtora Industrial LTDA (fls. 543) visando a execução de obras nas localidades
do BURITI/LAGOA, integrantes do PROGRAMA HABITAR-BRASIL-BID.
Em regime de subempreitada, a Financial Construtora Industrial LTDA contratou
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (fls. 637 e seguintes), COCIL
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (fls. 707 e seguintes) e COPLAN CONSTR. PLANEJ.
IND. E COMÉRCIO LTDA para a realização da obra.
Para o Fisco, a contratante (Financial) substitui a contratada no polo passivo da
obrigação tributária previdenciária. Para o Contribuinte, em caso de subempreitada, quando as
subcontratadas pagam as contribuições sociais, tais valores não devem ser cobrados da
contratante, pois é caso de responsabilidade solidária. Esta é a controvérsia.
Conforme o art. 124, I do CTN, são solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Aqui,
em se tratando de empreitada global, temos a IN RFB No 2.021/2021, definindo que há
responsabilidade solidária na contratação de empreitada total ou quando houver repasse integral
do contrato celebrado nas mesmas condições pactuadas. Ligam-se, portanto, ao mesmo fato.
Não é o que ocorre na contratação de empreitada parcial ou, como no caso em
tela, de contratação de empresas por subempreitada. No caso, a EMHA – Empresa de Habitação
da Prefeitura de Campo Grande-MS contratou a Financial Construtora Industrial LTDA (fls.
543) visando a execução de obras. Esta, por sua vez, subcontratou três empresas para a execução
de partes da obra, sem que houvesse o repasse integral do contrato. Trata-se, para cada empresa
contratada, portanto, de contrato de subempreitada parcial.
E, portanto, a retenção é devida, e há substituição – não responsabilidade. Assim
tem entendido este Conselho:
Processo no 18108.002275/2007-20 Recurso no 000.001 Voluntário Acórdão no
2401-02.231 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 19 de janeiro de 2012 Matéria
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Recorrente SUDESTE ENGENHARIA
LTDA Recorrida FAZENDA NACIONAL
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E SUBEMPREITADA. INCIDÊNCIA DE
RETENÇÃO SOBRE AS FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. As empresas
contratantes de serviços de construção civil ou que subempreitam parcelas de obra de
construção civil devem efetuar a retenção prevista no art. 31 da Lei n.o 8.212/1991, com
redação dada pela Lei n.o 9.711/1998.
No período do lançamento vigeram três normativos tratando do tema retenção na
contratação de serviços de construção civil: a Instrução Normativa - IN INSS/DC n.o 18,
de 11/05/2000; a IN INSS/DC n.o 69, de 10/05/2002 e a IN INSS/DC n.o 100, de
18/12/2003. O art. 32 da IN n.o 18/2000 estabelecia:
Art. 32. Na empreitada de obra ou serviços de construção civil, com ou sem
fornecimento de material, excluídas as contratações na forma do artigo 20 e 25, deverá a
contratante efetuar a retenção de 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota
fiscal, fatura ou recibo e recolher em nome da contratada, em conformidade com as
disposições da OS/INSS/DAF no 209/99.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

Havia, portanto, a exigência de retenção nos contratos para execução de obras/serviços
de construção civil, a exceção dos ajustes por empreitada total, assim entendido os casos
de repasse integral do contrato (art. 20) e regime de empreitada por preço unitário ou
por tarefa (art. 25). A IN n.o 69/2002 tratou do tema nos seguintes termos: Art. 37. Na
empreitada parcial ou na subempreitada e nos serviços de construção civil, com ou sem
fornecimento de material, deverá a contratante efetuar a retenção de 11% (onze por
cento) do valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços e recolher a importância retida em documento de arrecadação
identificado com a razão social e o CNPJ da contratada. § 1o A nota fiscal, a fatura ou o
recibo de prestação de serviços emitidos a título de adiantamento estarão sujeitos à
retenção. § 2o Aplica-se o disposto neste artigo às entidades beneficentes de assistência
social em gozo de isenção.
Verifica--se que a sistemática de retenção para o segmento não se alterou, havendo
obrigação de reter para os casos de execução de empreitada parcial e de serviços de
construção civil. Da mesma maneira, a IN n.o 100/2003 previa a retenção para os
contratos envolvendo empreitada parcial e serviços de construção civil. Eis a redação do
seu art. 178:
Art. 178. Sujeita--se à retenção de que trata o art. 149, a prestação de serviços mediante
empreitada parcial ou subempreitada de obra de construção civil e de empreitada, total
ou parcial, ou subempreitada de serviços de construção civil, com ou sem fornecimento
de material.
A redação desse dispositivo trouxe mais clareza a norma em questão ao separar os
contratos de obra dos contratos de serviços de construção civil. Para o primeiros a
retenção seria cabível apenas nos casos de empreitada parcial ou subempreitada. Para os
casos de serviços, fosse com ou sem fornecimento de material, haveria a exigência da
retenção da contribuição previdenciária nas faturas emitidas pelos prestadores. A
discriminação de obras e serviços estava expressa no Anexo XV da referida IN e era o
guia para fins de aplicação da norma relativa à retenção quando surgisse a dúvida se um
determinado contrato era de obra ou de serviço de construção civil.
Processo no 36547.000117/2006-67 Recurso no 258.802 Voluntário Acórdão no
2302-00.832 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de fevereiro de 2011
Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NFLD Recorrente MUNICÍPIO
DE SÃO LUIS - PREFEITURA MUNICIPAL Recorrida FAZENDA NACIONAL
Diante dos aludidos dispositivos, avulta, por decorrência lógica e sistemática, que, se a
contratação de obra de construção civil se der mediante o critério da empreitada global,
incidirá o instituto da solidariedade entre a construtora e a empresa contratante, pelas
obrigações talhadas na Lei no 8.212/91. De outro eito, se a contratação se der mediante
empreitada parcial, por subempreitada ou referir-se a serviços de construção civil, as
empresas contratantes e contratadas sujeitar-se-ão ao regime da retenção de que trata o
art. 31 da Lei no 8.212/91.
Da análise da legislação mencionada, dessume-se que: a) A Lei de Licitações e
Contratos previu que a Administração Pública responderia solidariamente com o
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei no 8.212. b) Que o suso referido art. 31, desde 20 de novembro
de 1998, não mais comporta hipótese de responsabilidade solidária, mas, sim, de regime
de substituição tributária. c) Que a única possibilidade de se aplicar o instituto da
responsabilidade solidaria pelo recolhimento de contribuições previdenciárias na
construção civil somente ocorreria na hipótese de a administração pública contratar obra
de construção civil pelo regime da empreitada global. Tal hipótese, todavia, não se
enquadraria na regra do art. 31 da Lei no 8.212/91, mas, sim, na do inciso VI do art. 30
do mesmo Diploma Legal, não sendo alcançada, por tal razão, pela abrangência do
preceito inscrito no §2o do art. 71 da Lei no 9.711/98.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

Nesse cenário, em virtude da reestruturação legislativa imposta pela Lei no 9.711/98 ao
regramento encapsulado no art. 31 da Lei no 8.212/91, pode-se asseverar que se
encontra afastada qualquer hipótese de responsabilidade solidária da Administração
Pública no âmbito ora em foco, inexistindo regra de hermenêutica que nos autorize a
extrair do §2o do art. 71 da Lei no 8.666/93, com a redação dada pela Lei no 9.032/95,
interpretação jurídica que admita a responsabilização solidária da pessoa jurídica de
direito público interno pelo pagamento de contribuições previdenciárias devidas por
terceiros em razão de contratos de obras ou serviços de construção civil.
Processo no 10980.009321/2007-11 Recurso no 002.796 Voluntário Acórdão no
2302-002.796 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de outubro de 2013
Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NFLD Recorrente INSTITUTO
DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Recorrida FAZENDA
NACIONAL
Tal compreensão caminha em harmonia com as disposições expressas no §2o, I do art.
2o da IN INSS/DC no 69/2002, forte no sentido de que receberá tratamento de
empreitada parcial, isto é, sujeitar-se-á ao regime da retenção, o contrato de empreitada
com empresa construtora que contenha cláusula estabelecendo o faturamento de
subempreiteira, contratada pela construtora, diretamente para o proprietário, dono da
obra ou incorporador. Diante dos aludidos dispositivos, avulta, por decorrência lógica e
sistemática, que, se a contratação de obra de construção civil se der mediante o critério
da empreitada global, incidirá o instituto da solidariedade entre a construtora e a
empresa contratante, pelas obrigações talhadas na Lei no 8.212/91. De outro jeito, se a
contratação se der mediante empreitada parcial, por subempreitada ou referir-se a
serviços de construção civil, as empresas contratantes e contratadas sujeitar-se-ão ao
regime da retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/91.
Nestes termos, rejeito o argumento de que na subempreitada ocorrida há
responsabilidade solidária, posto que nenhuma empresa construtora assumiu a responsabilidade
direta e total pela obra ou repasse integral do contrato.
Conforme impugnação (fls. 479), o serviço para a qual a Financial fora contratada
era de execução de 350 unidades residenciais básicas e 01 Centro de Múltiplas Atividades
(CEMA).
Três construtoras foram subcontratadas para a execução do serviço a qual a ora
Recorrente foi contratante, qual seja: a) para a empresa AJOTA Engenharia e Construção LTDA,
46 unidades habitacionais básicas; para a empresa COPLAN Construções, Planejamentos,
Indústria e Comércio LTDA, 152 unidades básicas e, para a COCIL Construções e Comércio
LTDA, 152 unidades habitacionais básicas e 01 Centro de Atividades Múltiplas (CEMA).
A contratante e dona da obra é a EMHA – Empresa de Habitação da Prefeitura de
Campo Grande/MS, mas in casu, a contratada fora a Financial Construtora, em relação diversa
da qual atuou como contratante de subempreiteiras. Se a contratação se der mediante empreitada
parcial ou por subempreitada, as empresas sujeitar-se-ão ao regime da retenção de que trata o art.
31 da Lei no 8.212/91.
A contratante substitui a contratada no polo passivo da obrigação tributária
previdenciária.
Conclusão
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.289 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.005961/2006-79

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, quanto ao mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital